Tribunal: TJMT
Processo: 1021917-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021917-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA CLARES - CPF: 587.537.451-91 (PACIENTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSINETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 514.125.781-91 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ACESSO A AUTOS FÍSICOS E MÍDIAS. INQUÉRITO POLICIAL INTEGRALMENTE DIGITALIZADO. DESNECESSIDADE DE ACESSO AOS AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE ACESSO A MÍDIA NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP), alegando-se nulidade por falta de acesso aos autos físicos do inquérito policial e à mídia digital com imagens do crime; sustenta-se, ainda, nulidade da Audiência de Instrução, dada a nomeação de defensor dativo sem a prévia intimação do paciente para constituir outro patrono da sua confiança.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de acesso aos autos físicos, já digitalizados integralmente, e se a falta de acesso à mídia digital prejudica a defesa do paciente. Discute-se, ainda, se houve cerceamento de defesa decorrente da nomeação de defensor dativo para tutelar os interesses de réu revel.

III. Razões de decidir. 3.
Uma vez demonstrado que o caderno investigatório que instrui a ação penal na origem foi digitalizado na integralidade, tanto que basta uma simples conferência das suas páginas para perceber que elas obedecem a uma sequência numérica sem interrupções ou supressões, não há como se reputar ilegal a negativa de acesso aos autos físicos do Inquérito Policial.
4.
O pedido de acesso à mídia digital (pen drive com imagens do crime) não foi examinado na origem, o que impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
5.
É certo que, uma vez verificada a ausência de defesa técnica, seja por renúncia ou desídia do profissional eleito, é direito inafastável do réu ser intimado para indicar outro profissional da
sua
confiança. Todavia, essa compreensão é mitigada nas hipóteses de revelia e de falta de demonstração do prejuízo eventualmente suportado pela defesa.
6.
Na espécie, afora de ter sido declarada a revelia do paciente, o que, por si só, dispensa a obrigatoriedade de intimação para eleger novo causídico, não há indicativo algum nos autos de que a nomeação do advogado dativo tenha causado prejuízo aos seus interesses, cenário a afastar a tese de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese. 7. Ordem de
Habeas corpus
denegada
.

Tese de julgamento:
“A digitalização na íntegra do inquérito policial dispensa o acesso aos autos físicos, sobretudo quando não há indícios de supressão de documentos ou prejuízo à defesa”. “A nomeação de defensor dativo em caso de revelia do réu não configura nulidade, especialmente quando não há demonstração do eventual prejuízo suportado pela defesa”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563 e 288; CF/1988, art. 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 310.704/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 2.3.2018; STJ, RHC 135.700/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJE 3.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
José Carlos de Oliveira Clares
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Poxoréu-MT
, que
indeferiu
o pedido defensivo de
acesso aos autos físicos do Inquérito Policial
e ainda
nomeou advogado dativo
para representar o paciente na Audiência de Instrução.

Contextualizando, o impetrante esclarece que o paciente foi denunciado nas sanções dos crimes de
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3o, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP).

Sustenta que
a negativa de acesso aos autos físicos do Inquérito Policial
, ao
pen drive
“
que contém as imagens do circuito de segurança interno da agência do Banco do Brasil de Poxoréu no dia do assalto (12.07.2011)”
e ao
DVD
“
que contém a cópia digital do IP 044/2011/GCCO/MT
”
gera prejuízo ao exercício da defesa
, dada a “
impossibilidade de se refutar e fazer contraprova das imagens do sistema interno de segurança da agência do Banco do Brasil de Poxoréu na data do assalto (12 de julho de 2011)
”.

Discorre que, “
não existindo nos autos a fonte da prova, ou seja, as imagens originais (vídeos) do sistema interno de segurança da agência do Banco do Brasil de Poxoréu alvo do assalto em julho de 2011, não é possível nem mesmo aferir se as fotografias coladas no relatório policial anexado nas páginas 152 a 170 (PDF) realmente foram extraídas do sistema interno de segurança da agência do Banco do Brasil de Poxoréu/MT alvo de assalto no dia 12.07.2011, ou se foram extraídas do sistema interno de segurança da agência do Banco do Brasil de Santo Antônio do Leste/MT, alvo de assalto no dia 11.11.2011
”.

Na sequência, alega que a ação penal padece de
nulidade
porque a autoridade acoimada coatora nomeou
advogado dativo
para assistir o paciente na Audiência de Instrução realizada em 18.4.2024, quando o correto seria intimá-lo previamente para “
indicar outro advogado de sua confiança pessoal
”.

Sob essa perspectiva, pondera que o defensor nomeado não acessou os autos da ação penal antes de participar do ato instrutório e, nas suas palavras, ainda teve uma “
atuação sofrível
”, pois “
nada inquiriu sobre a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao Paciente
”.

Dessa forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para
suspender o curso da ação penal
movida contra o paciente, evitando-se que ele “
venha a ser interrogado em tais condições, absolutamente incompatíveis com o devido processo legal e, sobretudo, com o contraditório e com a ampla defesa
”.

Já no
mérito
, pretende ver declarada a
nulidade do processo desde o seu nascedouro
,

“
em razão da não apresentação, pelo Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, do Pen Drive que contém as imagens do sistema interno de segurança da agência do Banco do Brasil de Poxoréu no dia do assalto (12.07.2011) e, também, do DVD que contém a cópia digital do IP 044/2011/GCCO/MT
”.

Ainda no
mérito
, alternativamente, busca ver reconhecida a
nulidade do processo desde a nomeação do advogado dativo
“
sem a prévia intimação do réu para escolher outro advogado de sua confiança pessoal para representá-lo na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18 de abril de 2024
” (ID 232022185).

Instruiu a inicial com documentos (ID 232038655 a 232047182).

A liminar
foi
indeferida
(ID 233277683).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 236881189).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem
(ID 239148161),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus

– Paciente denunciado pela prática do delito de tentativa de latrocínio e associação criminosa, tipificados no art. 157, § 3o, antes da redação dada pela Lei no 13.654/2018, c/c art. 14, inciso II, e art. 288,
caput
, todos do CP – pedido de declaração da nulidade do processo desde o início, por suposto indeferimento de acesso integral aos elementos de informação obtidos pela investigação – alternativamente, requesta pela nulidade do processo, haja vista ter a Autoridade Coatora, na audiência de instrução e julgamento, nomeado advogado dativo sem prévia intimação do réu para escolher a defesa de sua preferência – aplicação do princípio
Pas de nulité sans grief
– pretendida discussão sobre matéria de fato e provas – postulada nulidade do processo – inadmissibilidade de análise na via estreita do
mandamus
– impossibilidade de utilização desta ação constitucional como substitutivo de recurso previsto à espécie – constrangimento ilegal não verificado
primo ictu oculi
–
pela denegação do
Writ
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que de acordo com as investigações da Polícia Civil, no mês de julho de 2011, o paciente teria se associado a seis ou mais pessoas com o fito específico de cometer crimes.

Ademais, segundo os elementos indiciários, na tarde de 12.7.2011, o paciente e comparsas não identificados entraram na agência do Banco do Brasil em
Poxoréu-MT
e subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R$ 244.012.62 da instituição bancária e duas armas de fogo calibre .38 e onze munições da empresa Segurança Brinks e Transportes de Valores LTDA.

Consta que após se apoderar dos bens subtraídos, o grupo saiu do local levando consigo alguns clientes da agência bancária como reféns, tendo um deles, inclusive, sofrido lesões derivadas dos disparos efetuados contra os agentes policiais que tentavam impedir a fuga dos criminosos.

Após intensas e complexas investigações, que só foram concluídas em 2022, em
28.3.2023
o paciente foi denunciado nas sanções dos delitos de
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3o, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP) (ID 232047167).

A peça acusatória foi recebida em
4.4.2023
(ID 232047171).

Em seguida, certificou-se o
insucesso
da citação (ID 232047171).

Já em
25.5.2023
, após o paciente comparecer aos autos mediante advogados constituídos, a autoridade judiciária o considerou validamente
citado
, determinando que os patronos oferecessem resposta à acusação (ID 232047171).

Antes, porém, de atender ao comando judicial, a defesa requereu o “
desarquivamento dos autos físicos do Inquérito Policial no 033/2011/GCCO/MT – 364-30.2012.811.0014 (Sistema Apolo TJMT), e sua disponibilização à Defesa Técnica, para conferência de conformidade, pelo prazo previsto no artigo 20,
caput
, da PORTARIA-CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, DE 08 DE JUNHO DE 2020, DO TJMT
” (ID 232047171).

Em deliberação datada de
2.2.2024
, o pedido foi
indeferido
, sob o fundamento de que “
o inquérito fora digitalizado em sua integralidade
” (ID 232047173).

Dois meses depois, a solicitação foi
renovada
e
acrescida
do pleito de disponibilização do “
pen drive fornecido pela gerência da agência do B.B. supostamente alvo do assalto em Poxoréu
” e do “
DVD contendo a cópia digitalizada do IP 044/2011/GCCO
” (ID 232047173).

O derradeiro requerimento
pende de apreciação
.

Estabelecido esse panorama,
não
se vislumbra ilegalidade na
negativa de acesso aos autos físicos do Inquérito Policial
, pois como bem anotado pelo Juízo
a quo
oficiante, o caderno investigatório foi digitalizado na íntegra, e prova disso é que basta uma simples conferência das suas páginas para perceber que elas obedecem a uma
sequência numérica sem interrupções ou supressões
.

Para além disso, não há qualquer elemento
concreto
nos autos sinalizando, nem mesmo superficialmente, que a digitalização foi realizada de forma parcial, equivocada ou em prejuízo aos interesses do paciente, a reforçar a
desnecessidade de acesso aos autos físicos
e, por conseguinte, ao DVD que armazena a cópia digitalizada.

Já quanto ao pedido de acesso ao pen drive com imagens do crime patrimonial cometido dentro da agência bancária, observa-se que ele
não
foi examinado previamente pela autoridade acoimada coatora, circunstância que
impede
a sua análise direta por esta Corte, sob pena de configurar odiosa supressão de instância.

Prosseguindo, não se ignora que, uma vez verificada a ausência de defesa técnica, seja por renúncia ou desídia do profissional eleito, é direito inafastável do réu ser intimado para indicar outro profissional da
sua
confiança.

Todavia, essa compreensão é mitigada nas hipóteses de revelia e de
falta de demonstração do prejuízo
eventualmente suportado pela defesa.

Na espécie, afora de ter sido declarada a
revelia
do paciente, o que, por si só,
dispensa a obrigatoriedade de intimação para eleger novo causídico
, não há indicativo algum nos autos de que a nomeação do advogado dativo tenha causado prejuízo aos interesses do paciente, cenário a afastar a tese de nulidade decorrente do cerceamento de defesa.

Essa, inclusive, há muito é a orientação consolidada na Corte Cidadã:

“Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, constatada a inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório. 2. Contudo, a prática de ato processual em desconformidade com tal orientação deve ser analisada à luz das peculiaridades de cada processo e das normas que norteiam o sistema de nulidades, cabendo ao julgador verificar a conveniência de retirar-lhe a eficácia. 3. Na hipótese, conforme bem destacado pelo Tribunal de origem, os recorrentes responderam soltos ao processo e ‘ficaram intimados, juntamente com o seu advogado constituído, em audiência realizada na data de 17.11.2015, para o prosseguimento da instrução, designada para o dia 10.03.2016. Contudo, não compareceram e nem apresentaram qualquer justificativa para as suas ausências’. 4. Nesse cenário,
não se justifica a anulação do processo, desde o início da instrução, ante a falta de intimação dos réus para exercer seu direito de escolher novo defensor, antes da nomeação da Defensoria Pública, mormente porque foram reconhecidos como revéis
(...). 7. Recurso não provido” (RHC 135.700/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJE 3.3.2022). Destaquei.

“
Na linha dos precedentes desta Corte, ‘a ausência de intimação do réu para a constituição de defensor de sua preferência é consequência do fato de ser considerado revel na ação penal, razão pela qual não se verifica ilegalidade’ (HC 341.181/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017). 6.
Na hipótese vertente, consignou a Corte de origem que a nulidade não estaria caracterizada porquanto se trata de réu revel, o que dispensa a obrigatoriedade de intimação. Ademais, não há falar no prejuízo necessário para o reconhecimento da nulidade, nos moldes do que preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
,
pois, malgrado ter a Defensoria Pública sido ‘destituída’, o Juiz de primeiro grau, ato contínuo, nomeou defensor dativo para apresentar alegações finais em favor do então acusado, razão pela qual se afasta a tese de cerceamento de defesa
. 7. É firme o entendimento jurisprudencial de que apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. 8. Ordem denegada” (HC 310.704/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 2.3.2018). Destaquei.

E além de o próprio
impetrante
ter contribuído para a nomeação impugnada, na medida em que
deixou
de comparecer à Audiência de Instrução
sem motivo idôneo
e tampouco apresentou o Atestado Médico que, segundo informou, recomendava seu afastamento das atividades habituais, é certo que ele também não tratou de apontar, neste
writ
, quais indagações o causídico nomeado podia ter feito às testemunhas inquiridas na solenidade, o que só reforça a ideia de
inexistência de prejuízo
e impede, nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento da suposta nulidade
.

Enfim, considerando que o feito vem tramitando de forma regular e que as deliberações do Juízo
a quo
oficiante atendem ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF, que consagra a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, e asseguram ao paciente os direitos e garantias previstos constitucionalmente,
não
há como se reconhecer as propaladas nulidades.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
José Carlos de Oliveira Clares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024